Tribunal: TJMT
Processo: 1000595-52.2021.8.11.0102
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DORIVAL CARDOSO RICCI - CPF: 415.223.621-34 (RECORRENTE), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (REPRESENTANTE), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE VERA - CNPJ: 04.244.981/0001-73 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1000595-52.2021.8.11.0102

Data do Julgamento:

23/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VERA

Recorrente:

DORIVAL CARDOSO RICCI

Recorrente/Recorrida:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VERA / MUNICÍPIO DE VERA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - REJEITADA – PERÍCIA ADMINISTRATIVA VÁLIDA –INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA – LAUDO MÉDICO INDICOU READAPTAÇÃO A OUTRA FUNÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o
reclamante sustenta estar acometido de enfermidade que o impede de exercer suas funções laborais, tendo em vista o esforço físico que seu trabalho requer. Pretende que lhe seja concedido o benefício de auxílio-doença por tempo indeterminado ou aposentadoria por invalidez.

2.

O autor é funcionário público municipal, exercendo a função de coveiro desde 21/07/2003.

3.

A insurgência recursal consiste em analisar se prescindível a realização da perícia judicial, pois, segundo a parte autora,
“a prova pericial no caso dos autos é essencial para avaliar a situação da saúde do recorrente, e comprovar que o recorrente está acometido por incapacidade laborativa para fazer jus ao benefício”.

4.

Pois bem, não há se falar em necessidade de perícia judicial quando os documentos juntados com a inicial (também com a contestação) e o direito aplicável ao caso são suficientes para delimitar competência do juízo e julgar o mérito da lide.

5.

Aliás, no caso dos autos, verifico que a perícia administrativa supre a necessidade da perícia judicial pleiteada pelo autor.

6.

Aplicação da causa madura, nos termos do artigo 1013, § 3º, I do CPC.

7.

Apesar de o autor estar acometido de sério problema de saúde em sua coluna cervical, restou demonstrado, por perícia médica administrativa, que o reclamante não possui quadro incapacitante permanente – laudos realizados em agosto de 2022 (id 168456491 e id. 168456492).

8.

Oportuno mencionar que tais laudos não indicam que o reclamante está inapto para realizar atividade laborativa, pelo contrário, há a indicação de readaptação funcional, mormente em atividades que não requerem esforço físico.

9.

Em assim sendo, o argumento do reclamante da necessidade de se realizar a perícia médica judicial, a fim de comprovar a incapacidade laborativa do autor, não merece acolhimento, pois, do conjunto probatório encartado nos autos, restou demonstrado que ele está apto ao serviço público desde que seja readaptado a outra função, motivo pelo qual não há que se falar em necessidade de perícia médica.

10.

Em assim sendo,
diante da ausência da comprovação da impossibilidade laborativa por parte da reclamante, a qual não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, I, do CPC, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

11.

Sentença mantida.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023